Tribunal: TJMT
Processo: 1027197-32.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-28
Data de publicação: 2020-12-28

Ementa:
AGRAVANTE(S):
MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA
AGRAVADO(S):
LUGAR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
Protocolo: 1027197-32.2020.8.11.0000
LIMINAR
Visto.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra-MT, que nos autos da Ação Ordinária n.o 1007049-29.2020.8.11.0055, deferiu a tutela de urgência para determinar que o Agravante disponibilize à autora, no prazo de 05 dias, um box/guichê no terminal da rodoviária do município ora recorrente, mediante contrato a ser firmado pelas partes, conforme o caso.
Aduz que o pleito liminar da autora esvazia e esgota o objeto da demanda (pois há identidade entre o pedido liminar e o final), o que encontra óbice no artigo 1o, § 3o da Lei 8.437/92.
Sustenta que a decisão objurgada provoca efeitos irreversíveis, o que, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, afasta a possibilidade de concessão da tutela vindicada.
Argumenta que de acordo com o art. 300 § 3o do Código de Processo Civil, é vedada a concessão de tutela de urgência de natureza satisfativa quando houve perigo de irreversibilidade da decisão.
Assevera que a Agravada não demonstrou o perigo na demora, uma vez que, enquanto não disponibilizado o guichê à empresa agravada, é plenamente possível que ela efetue a venda de passagens no interior no veículo, no momento do embarque de passageiros, conforme autoriza o art. 6o, § 2o, da Resolução no 4.282/2014, da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).
Assegura que é possível, também, a realização de venda de passagem pela internet, de modo que a não disponibilização do box/guichê não causará qualquer prejuízo à Agravada.
Verbera que “a venda de bilhetes de passagem é ônus do negócio desenvolvido pela empresa autora, de sorte que os encargos da atividade empresarial não podem ser, simplesmente, terceirizados à Fazenda Pública” (Id. 71509992 - Pág. 8)
Narra que os guichês/box do terminal rodoviário local são locados mediante contraprestação pecuniária específica, sendo que, atualmente, encontram-se ocupados por outras empresas, com contratos ainda em pleno vigor.
Expões que a Agravante pertence a grupo econômico que já conta com guichês na rodoviária municipal e por onde comercializa suas passagens.
Pontua que não pode o Poder Judiciário impor à Administração Municipal, na ausência de legislação local, a destinação de seus prédios, sob pena de violação à autonomia administrativa (art. 30 da CRFB) e à harmonia e separação entre os poderes (art. 2o da CRFB).
Afirma que o Agravado não demonstrou nos autos originários a presença dos requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência pleiteada.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo recursal. No mérito requer que seja reformada a decisão objurgada, para indeferir a tutela de urgência pleiteada na inicial.
É o relatório.
Decido.
Para o deferimento da tutela antecipada ou efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos, 300, 995, parágrafo único e 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil, como cito:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [...]”.
“Art. 995. [...]
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de efeito suspensivo recursal não merece acolhimento. Vejamos.
Sabe-se que de fato, nos termos do artigo 1o, § 3o da Lei 8.437/92 e art. 300 § 3o do Código de Processo Civil, não é possível o deferimento da tutela de urgência que esgote o objeto da demanda.
No entanto, entendo, por ora, que essa não seja a hipótese dos autos, isso porque, a disponibilização do box estabelecido na decisão objurgada se dará de forma provisória e não definitiva, não tendo dessa forma que se falar em exaurimento do mérito da ação.
Da mesma forma, caso seja jugada improcedente a ação, basta fazer a desocupação do guichê, não se evidenciando a irreversibilidade da media.
Consigno, também, que a parte agravante não demonstrou de forma suficiente, que todos os guichês do terminal rodoviário estão ocupados, conforme alega nas razões recursais.
Por esses motivos, não vislumbro a probabilidade do direito almejado.
Da mesma forma, a Fazenda Municipal não demonstrou que a decisão recorrida, caso não seja suspensa, pode causar dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Assim, ausentes os requisitos da probabilidade do direito e o perigo na demora, não há que se falar em concessão da medida de urgência pleiteada na seara recursal.
Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo almejado.
Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo a quo.
Após o retorno do expediente forense promova-se a distribuição do feito, nos termos do Regimento Interno deste Sodalício.
Cumpra-se.
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Relato